Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÕES DE APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS ALIMENTÍCIOS ONEREM EXCESSIVAMENTE O ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ANÁLISE COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado genericamente na própria petição recursal, em razão da inadequação da via (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 2.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades da menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 2.2. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
3. No caso concreto, extrai-se dos elementos probatórios que o genitor/apelante é empregado público do Banco Regional de Brasília (BRB), exercendo a função de gerente geral, com renda bruta média de quase de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não tendo se desincumbido do ônus de comprovar gastos pessoais extraordinários que comprometam sua capacidade financeira a ponto de justificar a redução do quantum arbitrado em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS).
4. Certo que incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, todavia, a destinação dos alimentos deve se dar na proporção dos recursos de cada um. Assim, apesar de a genitora da menor ser empregada do mesmo Banco Público (BRB) e auferir renda mensal bruta de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), evidencia-se que o apelante é dotado de poder aquisitivo muito superior, de modo que os cuidados despendidos pela genitora com a filha já concorrem, proporcionalmente, com a renda auferida, a exemplo das despesas básicas com alimentação no lar de referência, não se podendo, inclusive, inferir que o valor arbitrado em desfavor do apelante supra integralmente toda e qualquer necessidade da infante.
5. O fato de o apelante ter outra filha não tem o condão de minimizar sua responsabilidade de prover o sustento da menor, e também não implica na conclusão automática de que sua capacidade financeira está comprometida, devendo esta circunstância ser efetivamente comprovada nos autos, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, que sequer indicou o valor mensal que destina à filha mais velha, bem como despesas ou gastos excepcionais que justifiquem a redução do quantum fixado ou até mesmo efetiva prova de que a genitora da outra filha esteja em situação de vulnerabilidade financeira.
6. Inviável o acolhimento do parâmetro de fixação dos alimentos sobre os rendimentos líquidos, porquanto tal medida significaria transferir ao alimentante a possibilidade de, por exemplo, dolosamente consignar despesas em sua folha de pagamento capazes de comprometer os ganhos mensais da menor, causando-lhe prejuízo financeiro irreparável apto a prejudicar sua subsistência.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.